Tribunal: TJMT
Processo: 1002892-14.2021.8.11.0011
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002892-14.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALINE DEUSDEDITH ROCHA - CPF: 060.908.701-02 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FARIA - CPF: 060.333.211-03 (APELANTE), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA - CPF: 066.432.471-10 (APELANTE), VITOR LUCAS FALEIRO FACIO - CPF: 047.924.971-75 (APELANTE), IZAQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 025.873.371-35 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR OLIVEIRA ROZANSKI - CPF: 046.674.511-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR - CPF: 786.307.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDRACK IZIDORO DA SILVA NETO - CPF: 132.526.597-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO TOLEDO SILVA DE JESUS - CPF: 027.493.561-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZEAN APARECIDO DA SILVA - CPF: 603.948.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DE SOUZA - CPF: 007.087.902-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO ESPINOSA PEREIRA - CPF: 012.506.051-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT SMALEI GARCIA DO NASCIMENTO - CPF: 014.581.381-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 012.886.631-45 (VÍTIMA), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0095-14 (VÍTIMA), ALINE DEUSDEDITH ROCHA - CPF: 060.908.701-02 (APELADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FARIA - CPF: 060.333.211-03 (APELADO), IZAQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 025.873.371-35 (APELADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA - CPF: 066.432.471-10 (APELADO), VITOR LUCAS FALEIRO FACIO - CPF: 047.924.971-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO, MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSA IDENTIDADE E FAVORECIMENTO PESSOAL

[ART. 155, §1o, §4o, INC. I, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP E ART. 244-B DO ECA E ART. 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL ART. 180 DO CÓDIGO PENAL E ART.348 DO CP] –

PLURALIDADE DE RÉUS – DELITO PERPETRADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM SUBTRAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES VOLKSWAGEN CARREGADOS DE OBJETOS EM SEU INTERIOR –

RECURSO DA DEFESA
– TESES DO PRIMEIRO RECORRENTE – DECOTE DAS QUALIFICADORAS DOS §1o [REPOUSO NOTURNO], §4o [DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] DO ART. 155, DO CÓDIGO PENAL –

IMPOSSIBILIDADE –

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL COM FOTOS [ID. 138125793]E DOCUMENTOS QUE O INSTRUEM DE ALIADO A CONFISSÃO DO PRIMEIRO E TERCEIRO RECORRENTES EM JUÍZO–

–

AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO – IMPRATICABILIDADE DE COEXISTÊNCIA AO FURTO QUALIFICADO – REALOCAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE – PENA REDUZIDA – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – PRECEDENTE DO STJ [RESP N. 1.821.557– INEXISTÊNCIA DE ‘
REFORMATIO IN PEJUS’ –

ABSOLVIÇÃO DO ART. 288, DO CP –

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PALAVRAS DOS POLICIAIS –

ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 8 DO TJMT–

LIAME SUBJETIVO, CONJUGAÇÃO DE VONTADES, A DIVISÃO DE TAREFAS E A FINALIDADE ESPECÍFICA EVIDENCIADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – TESES EM COMUM DO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO RECORRENTES –ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR– IMPOSSIBILIDADE – TERMO DE DECLARAÇÃO EM SEDE POLICIAL COM EXPRESSA REFERÊNCIA À DATA DE NASCIMENTO – SUMULA 500 E 74 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALTERAÇÕES DOS REGIMES INICIAIS DOS CUMPRIMENTOS DAS PENAS – APLICABILIDADE PARCIAL – REPRIMENDAS REANALISADAS – ABSOLVIÇÃO DA QUINTA RECORRENTE DOS CRIMES FAVORECIMENTO PESSOAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSUBSISTÊNCIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DA RÉ – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –

SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de
absolvição
, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da testemunha pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

O enunciado Orientativo no. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Comprovado por fotos e relatório de investigação e pela declaração da vítima e confissão do agentes que, para cometer o
furto
, arrombaram o portão do estabelecimento para subtrair, mostra-se impertinente o pedido de exclusão da qualificadora prevista no art. 155, §4o, I, do CP.

Nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar em ilegalidade por reformatio in pejus, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a revaloração dos critérios do art. 59 do Código Penal (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no AREsp n.763.108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021, DJe 15.03.2021).

Enunciado 74/STJ: “para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”

Súmula 500 do STJ : “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. ”

O crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes. Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição da quinta recorrente.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO DA QUINTA RÉ PRETEXTADA NO ART. 155, §1o §4o, I DO CP – INVIABILIADE – AUSÊNCIA

DE PROVA JUDICIALIZADA APRTA A CONFERIR A SUFICIÊNCIA NECESSÁRIA À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMO REQUERIDO PELO RECORRENTE– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Quando a prova judicial não permite concluir que foi delituosa a conduta da agente quanto ao delito que se requer nas razões, o caminho a ser seguido é o da
absolvição
, uma vez que, ausente a prova efetiva para sustentar a pretensão condenatória.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação interpostos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT pelas Defesas e Ministério Público, respectivamente, que nos autos da ação penal no.

1002892-14.2021.8.11.0011, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na denúncia para condenar:
1)

Eduardo Henrique da Silva Faria
–

como incurso nas sanções do crime descrito no art. 155, §1o, §4o, inciso I, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA, a pena de 04 [quatro] anos, 01 [um] mês e 10 [dez] dias de reclusão, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no regime semiaberto;
2)

Vitor Lucas Faleiro Facio
– como incurso nas sanções do crime descrito no art. 155, §1o, §4o, inciso I, art. 288, parágrafo único, e art. 307, todos do Código Penal e art. 244-B do ECA, a pena de 04 [três] anos, 1 [um] mês e 11 [onze] dias de reclusão e 03 [três] meses de detenção, com o pagamento de 14 [quatorze] dias-multa, no regime semiaberto;
3)

Izaque Rodrigues da Silva
–

como incurso nas sanções do crime descrito no art. 180 do Código Penal e art. 244-B do ECA, a pena de 01 [um] ano, 06 [seis] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, com o pagamento de 12 [doze] dias-multa, no regime semiaberto;
4)
Paulo Henrique Santome da Silva
– como incurso nas sanções do crime descrito no art. 155, §1o, §4o, inciso I, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA, a pena de 06 [seis] anos, 09 [nove] meses e 10 [dez] dias de reclusão, com o pagamento de 23 [vinte e três] dias-multa, no regime fechado;

5)

Aline Deusdedith Rocha
– como incursa nas sanções do crime descrito no art. 348 e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e 244-B do ECA, a pena de 01 [um] ano de reclusão e 07 [sete] meses de detenção com o pagamento de 11 [onze] dias-multa, regime aberto.(Sentença – Id.138125889)

Inconformados pedem: para a recorrente Aline Deusdedith a absolvição de todos os crimes pelos quais foi condenada, nos termos do artigo 386, incisos IV e V, do CPP; para os recorrentes Paulo Henrique, Victor Lucas, a absolvição do delito do artigo 244-B, da Lei 8.069/90, bem como, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.E, para o apelante Izaque Rodrigues a absolvição do delito do artigo 244-B, da Lei 8.069/90 e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto. (ID. 138125910)

O apelante Eduardo Henrique, pede a reforma da sentença consubstanciado, nos seguintes pontos: a absolvição do acusado do crime do artigo 244-B, da Lei 8.069/90, e o decote das qualificadoras dos §1o, §4o, do art. 155 do Código Penal, bem como, absolvição do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, ao argumento jurídico que não conhecia os demais réus, com exceção do acusado Vitor Lucas. Pede ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto. (ID. 138125912).

Em contrarrazões o ministério público, pugna pelo conhecimento e desprovimentos das apelações interpostas. (ID.138125916)

Inconformado, o Ministério Público também recorre, requerendo a condenação da apelante ALINE DEUSDEDITH, também nas sanções do artigo 155 §1o, §4o, inciso I, do Código Penal (ID 138125908).

Em seguida, a recorrida [Aline], apresentou Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo ministerial. (ID.146118197)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
provimento
do apelo ministerial e pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, na ementa assim sintetizada: (ID. 159068163)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - POSTULADA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES ALINE, EDUARDO, PAULO E VITOR EM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/90 - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS – PELA MANUTENÇÃO DA R. DECISUM – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” “IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REQUERIDA CONDENAÇÃO DA RÉ ALINE DEUSDEDITH ROCHA EM RELAÇÃO CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 155, §1o §4o, I DO CP – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA E PROVA DOCUMENTAL, FORÇA A CONVIR PELA SUFICIÊNCIA DE PROVAS NO QUE PERTINE À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PELA PARCIAL REFORMA DA R. DECISUM – PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória: (Id.138125798)

“(...)HISTÓRICO DOS FATOS Apurou-se que, Aline Deusdedith Rocha, Eduardo Henrique da Silva Faria, Izaque Rodrigues da Silva, Paulo Henrique Santome da Silva, Vitor Lucas Faleiro Facio e a adolescente Steffany Lawany Damásio da Silva, associaram-se para a prática de crime patrimonial. Eduardo Henrique da Silva Faria, Izaque Rodrigues da Silva e Vitor Lucas Faleiro Facio atuaram no transporte dos veículos furtados, Paulo Henrique Santome da Silva estava na função de “batedor”, Aline Deusdedith Rocha e a adolescente Steffany Lawany Damásio da Silva deram apoio aos demais. Durante a madrugada do dia 31 de outubro do corrente ano, aproveitando-se do período de maior vulnerabilidade de estabelecimentos comerciais, os denunciados arrombaram o portão do depósito da loja Martinello e subtraíram 02 (dois) caminhões Volkswagen Vw/8.160 Drc 4x2 com itens em seu interior. Ainda durante a madrugada, a guarnição policial do GEFRON, em diligência rotineira na Rodovia MT 250, se deparou com um veículo Fiat/Uno de cor vermelha e 02 (dois) caminhões da empresa Martinello. O motorista, ao avistar a presença policial, efetuou uma manobra brusca, não respeitando o bloqueio policial, momento em que diligenciaram e lograram êxito na abordagem do denunciando Paulo Henrique Santome da Silva, que confessou que estaria na função de batedor e os dois caminhões eram produtos de furto na cidade de Mirassol D ́Oeste/MT. Ao se aproximarem dos caminhões, os policiais perceberam que estes haviam sido abandonados pelos condutores, momento em que começaram buscas ostensivas. O GEFRON, então, comunicou a Polícia Militar desta urbe sobre o furto, e, após, o gerente da empresa Martinello se fez presente no local dos fatos e confirmou o ilícito penal. Ao amanhecer, os policiais militares mantiveram o patrulhamento na via onde ocorreu o fato com o intuito de localizar os condutores dos caminhões que empreenderam fuga, oportunidade em que se depararam com um veículo Renault Duster, cor branca, placa AYO8G16, nas proximidades da apreensão do veículo Fiat Uno, placa KAE1040 e, logo que avistaram as viaturas, o veículo parou e três pessoas fugiram para o interior da mata. Necessário se fez a abordagem do supramencionado veículo Renault Duster, onde estavam a denuncianda Aline Deusdedith Rocha e a adolescente Steffany Lawany Damasio da Silva, as quais confessaram aos policiais que estavam na região para prestar apoio aos foragidos, já que o namorado de Aline, Vitor Lucas Faleiro Facio, teria pedido a ela que os buscassem naquela localidade para conseguirem se desvencilhar da ação policial. Por volta das 16h00min, durante buscas na região de mata e após denúncia anônima, foram encontrados escondidos na matagal os denunciandos Eduardo Henrique da Silva Faria, Izaque Rodrigues da Silva e Vitor Lucas Faleiro Facio, que durante entrevista policial confessaram a prática do furto. Por ocasião da abordagem, Vitor Lucas Faleiro Facio estava em posse de um RG falso em nome de Waldeson Gonçalves Santos Junior, com sua foto no documento. Ele continuou mentindo o nome e dizendo que o mencionado documento era seu até a finalização do boletim de ocorrência. Na oportunidade, foi dada voz de prisão aos denunciados Aline Deusdedith Rocha, Eduardo Henrique da Silva Faria, Izaque Rodrigues da Silva, Paulo Henrique Santome da Silva, Vitor Lucas Faleiro Facio, os quais foram encaminhados à Delegacia de Polícia para providências de praxe. Face ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia ALINE DEUSDEDITH ROCHA, EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FARIA, IZAQUE RODRIGUES DA SILVA, PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA e VITOR LUCAS FALEIRO FACIO como incursos nas sanções do art. 155 §1o, §4o, inciso I e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei 8.069/90 (ECA), em concurso material e VITOR LUCAS FALEIRO FACIO como incurso nas sanções do artigo 304 do Código Penal, também em concurso material. Uma vez recebida a presente denúncia, pugna pela citação dos indivíduos para oportunizar a reação processual, em seguida, com a designação de audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação. Requer, outrossim, a fixação de indenização mínima pelo prejuízo ocasionado à vítima pelo ilícito penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP.(...)”

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise das razões do recurso.

DAS TESES DO PRIMEIRO RECORRENTE EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FARIA – DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DOS §1o [
REPOUSO NOTURNO]
, §4o
[D
ESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO], DO ART. 155, DO CÓDIGO PENAL E ABSOLVIÇÃO DO ART. 288, DO CÓDIGO PENAL.

A defesa aduz que restou comprovado que o primeiro recorrente [EDUARDO HENRIQUE] participou somente do furto de um dos caminhões, não havendo prova dos autos de que os réus foram responsáveis pelo rompimento de qualquer obstáculo ou que tenha ocorrido no período noturno e que este não conhecia os demais agentes, de modo que, o referido apelante foi condenado sem provas por corrupção de menores e associação criminosa.

Sobreleva que o rompimento de obstáculo foi consubstanciado em uma foto de um alicate, bem como de um cadeado quebrado anexado aos autos após passado algum tempo do momento do furto.

Registra, que as filmagens não foram fornecidas pela empresa para a comprovação de que o portão da loja dormiu aberto e que o denunciado realizou a subtração quando o sol já havia saído.

Assim, pede o afastamento da majorante do repouso noturno
, bem como, do
rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Pede ainda, a absolvição dos delitos de associação criminosa

e corrupção de menores.

Argumenta que o primeiro recorrente [EDUARDO HENRIQUE] não possui qualquer ligação com os demais réus, pois: “
o mesmo simplesmente recebeu uma quantia em dinheiro para participar desse furto, juntamente com Vitor Lucas Faleiro Facio, não tendo conhecimento dos demais réus destes Autos
”. (Sic.)

Diz que, quanto o terceiro apelante [Vitor] ligou para sua esposa lhe buscar no decorrer dos fatos delitivos, a mesma, com medo de dirigir sozinha, foi sugerido chamou a namorada de Eduardo Henrique [primeiro recorrente] apara acompanha-la Steffany Lawany Damaso, para que acompanhasse a quinta recorrente Aline Deusdedith.

Informa, que: “
nesse momento o primeiro recorrente Eduardo Henrique já havia desistido de dar continuidade ao furto, deixando o caminhão na estrada e voltando em direção à cidade. Cansado de andar a pé, e com medo de serem mortos pela polícia, Vitor teve a ideia de pedir para sua esposa lhe buscar
”(Sic.).

Assim a defesa sustenta que não há nos autos, quaisquer elementos que evidenciam que a adolescente estava envolvida na prática do crime ou que qualquer outro réu envolvido tenha corrompido ou facilitado sua participação nos crimes aqui discutidos, além de não existirem quaisquer documentos que comprovem sua verdadeira idade, prova imprescindível para a condenação do referido crime.

Pois bem. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 138125709), despacho no flagrante (Id. 138125764), termo de entrega no 2021.16.397404 (Id. 138125770), auto de avaliação dos materiais recuperados (Id. 138125773).

A autoria ressoa das declarações contidas nos autos, assim como, da dinâmica delitiva. Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

A testemunha policial militar JOZEAN APARECIDO DA SILVA relatou:

“(...)que abordou o uno vermelho com Paulo Henrique conduzindo a frente dos dois caminhões. Paulo informou que estava na função de batedor e receberia a quantia de R$2.000 por esse fato. Verificaram que os caminhões estavam com logo da Martinello. A PM de Mirassol deu apoio informando que teria sumido dois caminhões do pátio. Onde os caminhões estavam parados começaram as diligências em mata, porque já estava próximo de amanhecer. Naquele momento não encontraram. Levaram Paulo Henrique e os veículos para o batalhão. Paulo Henrique informou que levaria os veículos para a Bolívia. E a rota utilizada era para a Bolívia. Eles fazem esse retorno para não passarem pelo sistema de monitoramento que consta na BR. Foi abordado, era de madrugada e na abordagem ele não sabia dizer o que estava fazendo, por isso logo confessou. A cena precisava ser averiguada, porque ele vinha só na madrugada com dois caminhões na sequência. Não tinha objetos ilícitos. Foi encontrada ferramentas de montagem e desmontagem de armários no veículo uno, que aquele material foi reconhecido pelo proprietário como sendo da loja furtada
”.

A testemunha

Policial militar SIDRACK IZIDORO DA SILVA NETO disse:

“
(...)foi uma ocorrência muito simples, porque conseguiram uma resposta rápida. Um dos envolvidos tem um histórico muito pesado. Estavam patrulhando na ponte de concreto. Avistaram de longe o farol acesso, de imediato desligou as luzes. Veículo fez uma manobra em local ermo e no meio da madrugada. Alcançaram ele na madrugada, ele não tinha história de cobertura, já identificaram que era um batedor. Logo ele confessou, informando que estava batendo estrada a frente de outros caminhões que estavam a cerca de 400m de onde ele foi abordado.
O destino dos veículos era para a Bolívia. Um dos envolvidos tinha uma função de gestão, era o que estava com mandado de prisão em aberto e negou a identidade. Que não estava valendo a pena passar cabrito, porque está caindo tudo, estava tomando muito prejuízo. Que a esposa participa das encomendas e os demais trabalho de execução. Ainda que ele tivesse sido preso, os outros eram contratos. Que ele exercia a gestão, recebia pedido dos veículos. Semanalmente faziam a travessia. Tempo de captar o veículo, identificar o pedido que vinha e encaminhar. Ele conhecia a fundo a fiscalização que o comando vermelho fazia em Mirassol, que certa vez iria tomar um salve. A esposa executa e atuava, prestava apoio quando ele precisava durante as ações. A esposa dele também foi presa na ocorrência. No final teve contato com todos. Ao que aparentava os demais eram meros executores
”. (Negritou-se)

A testemunha policial militar SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR afirmou:

“(...)
que a primeira guarnição foi do Tenente. Atuou na segunda equipe. Havia um veículo SUV, três saíram do veículo em direção da mata. Apreenderam duas meninas. Compreenderam que elas estavam dando apoio aos três que estavam foragidos. O tempo estava bastante chuvoso. O veículo foi abordado em movimento. Quando deram a ordem de parada, três passageiros conseguiram empreender fuga pelo matagal e duas meninas permaneceram no veículo sendo abordadas”.

A testemunha policial militar DIEGO TOLEDO SILVA DE JESUS relatou em Juízo:

“(...)
que realizaram a abordagem do veículo Duster, de cor branca, no momento da abordagem os três acusados foram para o mato e duas meninas ficaram no veículo. Quem estava dirigindo era mulher de um deles. Elas informaram que estaria indo dar apoio para eles
. O marido dela após confirmou que ela teria ido busca-los, mas não funcionou. A esposa era o apoio dos acusados no furto, caso algo desse errado, elas atuariam em suporte.
O marido da esposa informou que ela tinha ciência do furto. Quem estava conduzindo era a esposa do que foi para o mato e a do outro
”
. (Negritou-se)

A testemunha policial militar JOÃO PAULO DE SOUZA relatou:

“(...)
que três equipes atuaram no caso. A primeira equipe foi a responsável pela abordagem. Segunda equipe conseguiu pegar o Renault Duster. A equipe do depoente foi a responsável por encontrar os três indivíduos que abandonaram, receberam informações de que havia três suspeitos andando no pasto de forma estranha. Chegando no local, encontraram vestígios, e encontraram eles dormindo beirando o mato.
Os acusados quando abordados informaram que não tinham arma, o menino que estava com documento falso informou que tinha feito ligação direta no veículo. No momento da checagem, os dados de um deles não batia. Um policial de Sapezal indicou que ele já tinha feito crimes naquela ocasião e informou os dados corretos dele. A atuação das três equipes ocorreu de forma contínua por 10 horas, em momento algum o terreno ficou sem policiamento. Os acusados escondidos no mato, na região onde ocorreu o ilícito. Que após a apreensão visualizou câmeras de segurança e as características batiam, como roupas e porte físico
”.
(Negritou-se)

A testemunha CESAR OLIVEIRA ROZANSKI afirmou:

“(...)
que de manhã prenderam algumas pessoas, a tarde veio informações de que próximo a um sitio tinha um pessoal andando a pé, foram até o local e começaram a andar na mata e os encontraram. Os encaminharam para a base para confeccionar boletim de ocorrência. Os acusados estavam deitados no chão, esperando vir apoio para resgatá-los. Que mencionaram sobre o furto no local dos fatos”.

Insta consignar que os depoimentos de policiais são dotados de credibilidade, razão pela qual, devem funcionar como meios probatórios válidos para fundamentar a condenação, quando em harmonia com as demais provas, como no caso vertente.

À propósito, o Col. STJ consolidou o seguinte entendimento:

“[...]5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Assim o teor do enunciado Orientativo no. 8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A testemunha ANDERSON GONÇALVES DE SOUZA, representante da loja Martinello, afirmou:

“
(...)
que na madrugada por volta de 3h30min recebeu ligação da polícia de que foi identificado dois caminhões da empresa Martinello sendo deslocado para a Bolívia. Que os policias estariam no depósito e que estava arrombado o portão da frente,
correu para o depósito, conversou com os policiais.
Verificou no local que faltava os dois caminhões da empresa, o arrombamento foi apenas no portão de saída do pátio,
o escritório e o deposito dos produtos não violaram, as chaves estavam onde ficam. Foi na PM registrar boletim de ocorrência e entrou em contato com o GEFRON, o qual identificou os caminhões no trajeto. Sistema da inviolável não foi acionado, a empresa não ligou. Tem sensores no portão inicial. Mas não recebeu aviso. Conseguiram as imagens pela frente. Conseguiu ver duas pessoas entrando e meia hora depois saíram os dois, cada um com um caminhão
. Estouraram um cadeado e abriram o portão. Os fatos ocorreram por volta de meia noite
. A última pessoa que saiu do depósito, saiu por volta das 17h. Os prejuízos suportados foram em relação aos jogos de jantar, bebedouro de coluna, ferramentas de trabalho. Valores R$ 4.000,00 a R$ 5.000,00, dano quanto à parte elétrica, porque estouraram, um gasto de R$1.100,00 para consertar. É um valor significativo para a empresa
”. (Negritou-se)

O primeiro recorrente [EDUARDO HENRIQUE] externou:

“(...)que foi chamado para a prática delitiva e que receberia o valor de R$2.000 (dois mil reais). Que foi até a loja Martinello,
quebrou o cadeado e entrou no local levando o caminhão
. Que deveria levar o caminhão até Porto Esperidião. Que pediu para chamar Estefany ajudar Aline na fuga dos acusados. Que “ficava” com Stefany.
Que entrou na loja junto com Victor Lucas”
.(Negritou-se)

O segundo recorrente [VITOR LUCAS] afirmou que:

“(...)
realizou o furto por volta de meia noite. Junto com Eduardo. Quebrou cadeado com alicate.
Fez ligação direta. Encontraram mais dois que já estavam esperando na estrada próximo de Araputanga. Paulo Henrique dava apoio no carro e iria trazer de volta os depoentes. E o outro iria dirigir o caminhão. Estava sendo ameaçado constantemente. Chamou as pessoas para a prática delitiva. Comprava no porto e revendia. 20 mil por caminhão. Abandonou os veículos e foi para o mato. Ligou para a ex mulher para ir buscar. GEFRON os encontrou no mato. Eduardo pediu para que a mulher dele fosse junto. Ele falou por celular. Falou com a esposa por meio de celular.” (Negritou-se)

O terceiro recorrente [IZAQUE RODRIGUES] disse, em síntese:

“(...)que não participou do furto, que apenas foi contratado para levar o caminhão de Araputanga para Porto Esperidião. Que receberia o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) pelo fato. Que quem o chamou para o crime foi Lucas. Que não conhece os demais”.

O quarto recorrente [PAULO HENRIQUE SANTOME] disse:

“(...)que seria o batedor dos caminhões e iria receber a quantia de R$ 2.000 (dois mil reais) pelo fato. Que Victor Lucas o convidou para esse crime perguntando se precisava de dinheiro”.

A quinta recorrente [ALINE DEUSDEDITH] disse:

“(...) que o acusado pediu para a depoente ir busca-lo sem dizer o que tinha acontecido. Que era por volta de 7 (sete) horas da manhã. Confirmou que recebeu os áudios de mensagem de Victor Lucas indicando sobre o caminhão e sobre o GEFRON estar passando no local. Sempre soube dessa vida dele, mas nunca apoiou. Que desconfiava sobre o que estava acontecendo. Buscou a Steffany e foi até o local da localização que recebeu. Ela já sabia sobre o que tinha acontecido. Vitor não tem envolvimento com facção criminosa. Na época dos fatos estava “largada” que somente voltaria se ele saísse dessa vida e eles fossem embora”.

Assim, tem-se que durante a madrugada os denunciados arrombaram o portão do depósito do estabelecimento comercial [loja Martinello] e subtraíram 02 (dois) caminhões Volkswagen Vw/8.160 Drc 4x2 com itens em seu interior.

Acerca do argumento de que o recorrente não possui qualquer ligação com os demais réus tenho que é fato isolado nos autos em vista da execução do crime que demonstrou das provas alinhavadas o acordo de vontades e a cooperação entre os mesmos para a prática do crime.

Assim, constato a coautoria delitiva do primeiro apelante no crime de furto qualificado, visto que aderiu à conduta e auxiliou o terceiro recorrente [Victor] a quebrar o cadeado do estabelecimento comercial, retirando os veículos e conduzindo-os para ser negociado, o que torna incabível a desclassificação para furto simples.

Acerca do aspecto de que não houve comprovação do rompimento de obstáculo por inexistência das filmagens específicas do dia fornecidas pelo estabelecimento comercial ora vítima, assim como, do horário específico do cometimento do crime. Tenho que não assiste razão o recorrente.

O furto qualificado, previsto no inciso I, do §4o, do artigo 155, do Código Penal [mediante rompimento de obstáculo], é aquele em que o agente inutiliza, desfaz ou deteriora um obstáculo que impedia a subtração da coisa. Bastando, para isso, a destruição total ou parcial.

Neste sentido, o exame pericial
não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de
rompimento
de
obstáculo
no crime de
furto.

Assim, reverbera dos autos o relatório de investigação no. 2021.13.2616 de fls.187/190
com fotos
e documentos que o instruem de fls.191/194 encartados no ID. 138125793, e das declarações do primeiro e terceiro recorrentes, respectivamente, que constatam que houve o rompimento do cadeado do portão que dava acesso ao pátio do estabelecimento onde foram subtraídos os caminhões.

À propósito, é o aresto de minha relatoria:

“(...)Para a configuração do
furto

qualificado
pelo
rompimento
de
obstáculo
, o exame pericial não constitui a única via probatória, admitindo-se, em caso de desaparecimento dos vestígios ou de ocorrência de particularidade a impossibilitar a realização da perícia, a utilização de outros meios, como a prova documental e testemunhal.”

(N.U 0004641-51.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Portanto, deve-se manter a qualificadora do furto [rompimento de obstáculo].

Por sua vez, o cometimento do furto durante o repouso noturno está comprovado pelas declarações do funcionário do estabelecimento comercial em questão, em ambas as fases de persecução penal. Todavia, foram afetados os Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.890.981/SP e 1.89.1007/RJ, como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.087, sobrelevando-se registrar que, em 25 de maio de 2022, o referido tema foi julgado e firmada a tese de que: “
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
”

Nessa linha jurisprudencial, anotam-se os julgados deste Eg. Tribunal:

“(...)A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).” (TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.7.2022)

Contudo, entendo presentes os motivos relevantes e ensejadores da vertida circunstância, isto porque, infere-se que os agentes se valeram do momento de menor vigilância, pois, ao que consta dos autos, haviam rondado o estabelecimento em certo horário anterior do dia e realizado a sondagem do local, bem como, avaliaram se os caminhões furtados corresponderiam “
aos que foram encomendados
”(Sic.),

de modo que definiram o alvo retornando posteriormente para realizar o crime em horário noturno, horário de menor vigilância.

Assim, tenho que, no caso, resta caracterizado que tal condição

foi determinante devendo ser realizada a migração da majorante para a primeira etapa da dosimetria, amoldando-a às circunstâncias do crime como fator de exasperação da pena-base

Inclusive, o raciocínio acompanha a posição da doutrina de Cezar Roberto Bitencourt, quando afirma que: "
a majorante do repouso noturno é inaplicável às hipóteses de furto qualificado, podendo, contudo, ser considerada na dosimetria da pena, como circunstância do crime (art. 59)
" (Tratado de direito penal. v. 3. 8. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 48).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça endossa a exasperação da pena basilar com amparo em eventual constatação de que o crime foi praticado no período noturno, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benéfica ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155, § 1o, DO CP. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. COMPATIBILIDADE. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE, SOB PENA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM SUPORTE NO FURTO NOTURNO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com suporte na constatação do crime de furto praticado durante o repouso noturno, notadamente quando essa alteração for mais benéfica ao réu, conforme ocorreu no caso concreto. 2. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Na espécie, o Tribunal a quo, afastando-se da orientação erigida por esta Corte, adotou solução mais benéfica ao acusado, transplantando a majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, o que resultou na diminuição da pena final, não havendo se falar em ilegalidade por reformatio in pejus (HC n. 424.098/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/2/2018). 3. [...] a atecnia mostrou-se benéfica ao agravado, porquanto a valoração dessa circunstância na terceira fase da dosimetria da pena comportaria aumento superior àquele vislumbrado na primeira fase, motivo que torna inviável a reforma da decisão, sob pena de violação à regra da non reformatio in pejus (HC n. 390.827/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1o/6/2018). 4. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp n. 1.821.557/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2.10.2019)

Diante disso, é imperativo a realocação da majorante para a primeira fase da dosimetria da pena do apelante e, via de consequência, a negativação das circunstâncias do crime na dosimetria do crime de furto qualificado praticado, com o aumento da pena-base relativa ao referido crime em 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima cominada.

Importa consignar, que deve ser salientado que se trata de medida que não implica em violação ao princípio ne
reformatio in pejus
, em decorrência do efeito devolutivo da apelação, que apenas veda o agravamento do quantitativo de pena, o que não ocorrerá na hipótese, conforme abordagem ao tema em tópico oportuno deste voto.

Colaciono o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça em relação ao assunto:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ORIGINALMENTE UTILIZADAS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE. DESLOCAMENTO PARA O VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação. 2. Não há nenhuma vedação legal quanto à possibilidade de reenviar as condenações - originalmente utilizadas para negativar a conduta social e a personalidade do agente - para o vetor dos maus antecedentes. Isso porque, embora trate-se de recurso de apelação exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 1763108/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

No mesmo sentido é o TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERIOR A 10 % (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. REDUÇÃO DA PENA INICIAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES NEGATIVADOS POR CONDENAÇÃO RELATIVA A FATO POSTERIOR – 3. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO –
RES FURTIVA
RESTITUÍDA AO OFENDIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS MORAIS E MATERIAIS SUPORTADOS PELA VÍTIMA –
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
: 4. REDUÇÃO DO VALOR DOS DIAS-MULTA – CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELANTE – 5. TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO DA PENA INICIAL – PENA DEFINITIVA REDUZIDA – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
– 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. 1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese. Com efeito, segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o valor total da
res furtiva
não é considerado ínfimo, por ultrapassar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, a prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. 2. No cálculo da pena-base, é impossível a consideração de condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia para valorar negativamente os maus antecedentes. 3. Não sendo comprovado o prejuízo suportado pela vítima, deve ser extirpada a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da infração penal, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito. 4. O valor dos dias-multa deve respeitar a situação econômica do condenado. Sendo o apelante hipossuficiente, deve o valor ser reduzido para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.5. Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar em ilegalidade por
reformatio in pejus
, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a revaloração dos critérios do art. 59 do Código Penal (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no AREsp n.763.108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021, DJe 15.03.2021). 6. Recurso parcialmente provido, com providências de ofício. (
Número Único
: 0000130-95.2020.8.11.0037,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Assunto:
[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, Julgado em

20/06/2023)

Acerca do crime de associação criminosa tenho por escorreita a manutenção da condenação (art. 288, ‘
caput’
e parágrafo primeiro, do Código Penal), porquanto indubitável a
associação
permanente e estável de um número plural de agentes [
Vitor Lucas Faleiro, Paulo Henrique da Silva, Eduardo Henrique da Silva e Aline Deudedith
], o liame subjetivo entre eles, a conjugação de vontades, a divisão de tarefas e a finalidade específica de cometer crimes.

Consta que o terceiro recorrente [Vitor] tinha a função de gestão do grupo sendo o organizador dos crimes, atravessando os bens para a Bolívia e os recorrentes, Eduardo e Paulo Henrique [primeiro e segundo], eram os executores dos crimes.

Ademais, constam nos autos diálogos extraídos do aplicativo
WhatsApp
do celular conversas entre Vitor e Paulo, terceiro e segundo recorrente, respectivamente, que apontam que certo descontentamento deles com a organização criminosa comando vermelho, assim como, planejavam a execução de outros crimes.

Transcrevo excetos da sentença:

“(...) Paulo: eu arrumei o carro... Vitor: mas agora brecou nosso corre, paguei quase trezentos reais no alicatão, é foda. (...) Vitor: Segura aí, vou falar pra você pegar um dinheiro da minha mulher, tô vendo aqui se ela tem mais uns 100 real lá pra você mandar completar o tanque. Paulo: Fui lá, coloquei a gasolina já é tipo assim, só tem 20 litros de óleo, o batata não foi buscar os outros 20. Vitor: Precisava de uma mangueira também, seguinte, vamos comprar esse diesel então, uns 40 litros se tiver o galão, é melhor. Paulo: Já peguei o diesel, só não tenho estepe, esqueci de olha um pneu meia vida pra colocar como estepe. Vitor: Vou ali ver se o bagulho encostou la. Vitor: Passei lá da rua de moto não deu pra ver o bagulho lá dentro, parece que não tá la, ta ligado, vou lá a pé agora que dá pra olhar direito por cima do muro. Vitor: Mais tem um bauzinho e uma gaiolinha aqui. Eu fui la...a gaiolinha não tá lá...porque eu não mexi ele assim pro cara desconfiar, mas tem aqui mano, tem um bauzinho, lá em baixo naquela quebrada daqueles dois caminhãozinho que você passou ontem tinha só um, e tem uma aqui na quebrada de cima aquele do buraco, também vai, hoje ele tá melhorzinho um pouco. Vitor: Tem Mirassol também pra nós olhar, qualquer coisa a gente dava um pulo em Mirassol e dava uma olhada la no guinchinho, era o corre hoje, se não viu se ele tá por ai não ? Paulo: Então passei no guincho não tá e passei ali onde fica dois mais só vi o grande

Conversa entre Vitor e Marido de Mariana dia 30.10.2021:

O rapaz perguntou se era de Mirassol

Vitor: Não, é o povo de Araputanga, viajando, tem uns gurizadas trabalhando pra mim, levando cabrito, brecou, dizendo que os cara não pode fazer corre pra mim não. Vitor: Esse povo não aguenta ver progresso, eu to aqui nessa região, eu tenho nome nessa região antes do comando. Em 2017,2018, eu puxei mais de 100 caminhonete pro pascal, raio 5, raio 3... Marido Mariana: Quem é o dono da cidade, quem é o responsável por ai? Vitor: Não sei, é uma tal de Beatriz que está na voz aqui, o marido dela está preso, um tal de cowboy (...) Conversas entre Vitor e Castrilon (Fuzil): Fuzil explica: você rouba um caminhão ai na quebrada, você vai, pegar la dentro, o caminhão vai vendido, o 850 desse você vai pegar, 50 mil nele, pra vender, desse 50 mil você vai pagar R$ 6.000 para o atravessador, mais 4 mil de combustível, você vai ter 40 mil de lucro, enquanto nos vai ter o que de lucro pra nois ali na frente ajudando você na quebrada, nada, então não é justo, minha visão é essa, mas respeito a sua. (...) Fuzil: Mano se você conseguir hillux nova eu tenho um cara que paga, numa 20/20 mano, eu vou levar você pro cara pagar 70 a 75 a vista, entendeu, eu tenho mano, pode bota fé.

No áudio, Vitor diz: Mas, não é hillux, ta ligado, to falando de caminhãozinho...

Fuzil: Esse 2008, manda foto dele la, que eu já vou fazer a ponte pra você já, pra pagar ele, que eu vou mandar pro cara que paga, ai eu vou mostrar pra você que pega bem mais que 30 mil reais, mano. Fuzil: é nos, fala mano, é 24 hs contato dentro da Bolívia mano, desde aqui de baixo até la em cima, nos tem o contato também la dentro, forte, entendeu.

O resultado da quebra demonstra que o grupo estaria descontente com o grupo “Comando Vermelho” e que estariam planejando crimes nesta Comarca, vejamos o exposto na conclusão da quebra de sigilo de dados:

“As conversas pelo whatsapp, principalmente por áudio, mostram que Vitor, Eduardo e Paulo, estavam planejando furto de veículos e estavam fazendo levantamento dos lugares onde iriam pega-los, e estavam se preparando para tais atos, pois compraram diesel e alicatão, e o alvo deles seria caminhão. Vitor é o “cabeça” da equipe. Tem contatos na Bolívia e em presidio e como ele mesmo diz, tem muitos anos de experiência nessas praticas delituosas. Nas conversas Vitor deixa claro seu descontentamento pelas atitudes de líderes do comando, como da Beatriz que coordena Araputanga no lugar de seu companheiro vulgo Cowboy, e conversou com vulgo Fuzil, que é o “dono” de São José dos Quatro Marcos, pois não está de acordo em repassar para a facção, metade do lucro que obtiverem na travessa de veículos para a Bolívia. Segundo Vitor, a facção está “brecando os corre” dele e não esta deixando alguns trabalharem para ele. O Vitor além de organizar os furtos, também tem o papel de atravessador dos veículos para a Bolívia.”

Com essas considerações as teses não comportam provimento.

DA TESE ABSOLUTÓRIA DA QUINTA RECORRENTE [ALINE DEUSDEDITH] DOS CRIMES DO ART. 348 E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS IV E V, DO CPP.

A defesa argumenta, em síntese, que inexistem provas suficientes para amparar a condenação quanto ao crime de associação criminosa, que deve Aline ser absolvida, notadamente porque restou esclarecido na fase instrutória que a acusada apenas foi buscar seu marido no local em que foram surpreendidos.

Em sede inquisitorial, a quinta recorrente [ALINE] narrou que se dirigia para o sítio de seu tio, estava parada na beira da estrada para pedir informações a um indivíduo desconhecido, momento que foi abordada pelos policiais, um deles entrou no veículo e ficaram andando. Estavam pressionando para que ela confessasse o envolvimento no evento criminoso, mas não fez porque nada tem a ver com a atividade delitiva em questão (ID.69737638).

Em Juízo, contradiz o relatado anterior, confirmando que recebeu mensagem de seu ex-companheiro e [corréu Vitor], para buscá-lo, que lhe indicaram o local e que fosse na companhia de Steffany [menor, companheira do corréu Eduardo Henrique], oportunidade em que negou qualquer envolvimento no evento criminoso, afirmando que não tinha conhecimento de que estavam em fuga.

Assim, no crime de
Favorecimento

pessoal
, previsto no art. 348 do CP:

“(...) pune-se a conduta de quem auxilia (favorece) autor de crime (englobando tal expressão o coautor ou mesmo o partícipe) a subtrair-se (escapar, esquivar-se) à ação da autoridade pública. O agente visa favorecer o sujeito ativo do delito precedente, seja escondendo-o ou dissimulando-o, seja facilitando sua fuga
.” (PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1494).

Com efeito, tenho que a absolvição do crime não comporta provimento pois, de fato, infere-se que a mesma foi a
uxiliar a subtrair-se

(fornecer ajuda a alguém para fugir, esconder-se ou evitar a ação da autoridade que o busca) a pessoa do primeiro e terceiro apelantes [Eduardo Henrique e Vitor] isto porque, o segundo recorrente [Paulo] estava conduzindo um veículo uno como “batedor” dos caminhões furtados já havia sido preso pela polícia.

No caso dos autos, restou demonstrado que a Aline tinha ciência de que os acusados haviam praticado o crime de furto, bem como que necessitavam de seu auxílio para se subtraírem do cerco policial.

Neste sentido, o relatório da quebra de sigilo de dados de id. 74283361, comprova que Aline e Vitor trocaram mensagens via
WhatsApp
, a fim de que Aline fosse até os acusados e os auxiliassem na fuga. Vitor indica o local onde se encontrava e Aline vai em sua busca, conforme o relatório da quebra de sigilo de dados que transcrevo o trecho: (ID 74283361)

“Vitor: oh Aline, deixa eu te falar, deu desacerto, eu to na estrada, no mato, acho que pegaram o oitenta (Paulo), o uninho na frente...você sabe vir aqui no sogro do nego, tchuí, aquele lugar que nos vinha perto das pitas, na ponte. (fazenda são Francisco).

Vitor: Se eu baixo a localização pra você Aline, você consegue vir pela localização...

Vitor: O GEFRON acabou de passar na estrada, perto onde nos ta, só que foram pro lado de Quatro Marcos à fora.”

Ainda, Vitor também manda áudios para ALINE, dizendo que

se ela quisesse, fosse com a Steffany (namorada recorrente Eduardo) e se a polícia parasse, era para dizer que iria para o sítio do sogro, no assentamento Florestã.

A quinta recorrente [ALINE] então pergunta se “Batata” está com o Vitor, ele responde em áudio que sim, afirmando que “Izaque” também está com os dois. O réu diz ainda, que Paulo foi o único pego pela equipe policial.

A mensagem enviada para Aline foi às 06h51min, a equipe policial avistou o veículo Duster, por volta das 08h30min, nas imediações que ocorreu a prisão do primeiro envolvido (Paulo Henrique – região da Garças Branca), quando emanada ordem de parada o carro encostou próximo ao matagal e 03 (três) indivíduos empreenderam fuga.

As ocupantes que ficaram no veículo se tratava da recorrente Aline e a adolescente Sttefany.

Nesse sentido, o julgado:

‘EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA MATERIALIDADE COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. FAVORECIMENTO PESSOAL. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. REDUÇÃO IMPOSTA. 1. Comprovadas a autoria, materialidade e destinação mercantil das drogas apreendidas, inviável se torna a absolvição. 2.
Se as provas dos autos demonstram, de forma segura, que o acusado tinha conhecimento da intenção de terceiro em subtrair-se da ação de autoridade pública e, ainda assim, o auxiliou, não há que se falar em ausência de dolo, devendo ser mantida a condenação pelo delito tipificado no artigo 348 do Código Penal
. 3. O acusado menor de 21 (vinte e um) anos faz jus atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal, com a consequente compensação com a agravante da reincidência.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0271.20.002298-3/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2021, publicação da súmula em 02/08/2021) (Negritou-se)

Assim, mantenho a condenação da recorrente no delito do art. 348 do Código Penal.

Todavia com relação ao delito de associação criminosa para a recorrente Aline, tenho que a pretensão da defesa comporta provimento.

O elemento subjetivo do crime é associarem-se
(reunir-se em sociedade, agregar-se ou unir-se) três ou mais pessoas, para o fim
específico
de cometer crimes.

Constato que a simples união da recorrente em conluio do com os demais recorrentes, não permite aferir a
affectio criminis societatis
; por isso, na dúvida, e ausentes provas mais concretas apontando a permanência e a estabilidade desta de forma habitual e permanente para a prática de crimes, concluo pela absolvição quanto ao crime capitulado no art. 288, do Código Penal.

Da jurisprudência, destaco:

“(...)A associação com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes. Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição(...). (N.U 1002095-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Assim a absolvição do crime de associação criminosa da quinta recorrente é medida que se impõe.

Registro, ainda, que a absolvição de ré Aline não desnatura o crime quanto aos demais recorrentes visto que a conduta típica, pela literalidade da lei, consiste em
associarem-se 03 (três) para o fim específico de cometer crimes – art.288 do Código Penal.

DAS TESES EM COMUM DO PRIMEIRO [EDUARDO HENRIQUE], SEGUNDO [PAULO HENRIQUE], TERCEIRO [VITOR LUCAS] E QUARTO [IZAQUE RODRIGUES] RECORRENTES – DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/90 [ECA] E ALTERAÇÕES DOS REGIMES INICIAIS DOS CUMPRIMENTOS DAS PENAS.

Pedem a absolvição pela suposta ausência de materialidade do crime de corrupção de menor, baseando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil
” [Enunciado 74/STJ]. Argumenta também, que a adolescente Steffany, apresentava aparência de pessoa maior de 18 (dezoito) anos, incorrendo, assim, no erro de tipo.

Aduzem, que na extração de dados contida nos autos, não consta em momento algum os réus afirmando que a esposa do Eduardo [Steffany Lawany], se tratava de pessoa menor de idade, especialmente pelo fato de estar casada, razão pela qual, devem os réus serem absolvidos do crime previsto no art. 244-B do ECA. E, na mesma toada, pedem a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

No caso, a idade da adolescente Steffany foi comprovada por meio do termo de declaração com expressa referência à data de nascimento
em
17/02/2004 (ID.1381255733- fls.01/02).

Cumpre destacar, que restando devidamente caracterizado que o crime foi praticado juntamente com adolescente é condição apta para caracterizar a prática delitiva, pois o crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (antigo artigo 1o da Lei 2.252/54), o qual possui natureza formal.

Em homenagem aos antigos doutrinadores, a respeito do tema, dispõe Magalhães Noronha sobre o artigo 1o da Lei 2252/54, que foi substituído pelo artigo 244-B do ECA, mas a lição permanece:

"[...]É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1o.
Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor
(...)" (Direito Penal, vol. 3, 18a ed., 1986, p. 178).” (Negritou-se)

Ademais, tratando-se de crime formal, é desnecessária a comprovação de desvirtuamento do adolescente, visto que o delito se consuma tão somente com a prática de um crime com a participação de um menor de 18 (dezoito) anos.

Neste mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal Justiça previsto na Súmula 500:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. ”

É o entendimento do Pretório Excelso
, in verbis
:

“HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME IMPOSSÍVEL. ARTIGO 17 DO CÓDIGO PENAL. PRESSUPOSTOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1o DA LEI 2.252/54. NATUREZA FORMAL. 1. Havendo possibilidade, ainda que remota, de burlar a vigilância exercida sobre a coisa e, por conseguinte, de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal, não se configura o crime impossível. Precedentes. 2.
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável.
Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STF, HC 107577, 1a Turma, rel.a Min.a Carmen Lúcia, j. 10-05-11).

A jurisprudência do TJMT é no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RECEPTAÇÃO E
CORRUPÇÃO
DE
MENOR
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO PELO
CRIME
DE
CORRUPÇÃO
DE
MENORES
– NÃO ACOLHIMENTO –
CRIME
DE NATUREZA
FORMAL
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME
DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PROVAS QUE INDICAM CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Ficando provada a materialidade e sendo inconteste a autoria delitiva, a qual se encontra fartamente demonstrada por meio das provas constantes dos autos, não há falar em absolvição. Estando comprovada a efetiva indução de adolescente à prática de
crime
, não há falar em absolvição da imputável em relação ao
crime
de
corrupção
de
menor
, descrito art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tendo em vista que o referido delito possui natureza
formal
e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior
corrupção
.[...]”(N.U 0004655-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME
DE ROUBO, TENTATIVA DE ROUBO,
CORRUPÇÃO
DE
MENORES
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À
CORRUPÇÃO
DE
MENORES
– IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO APLICÁVEL – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.O
crime
de
corrupção
de
menor
trata-se de ilícito
formal
e de acordo com o entendimento da Súmula 500/STJ, estando evidenciada a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos, independentemente da prova da efetiva
corrupção
do
menor
, a condenação pela prática delitiva prevista no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 deve ser mantida.
O princípio da consunção refere-se ao princípio de absorção, sendo aplicável apenas nos casos em que há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de existência, assim, um
crime
fim acaba por absolver o
crime
meio.
A prática do delito durante o cumprimento de pena anterior demonstra maior censurabilidade em sua conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade, durante a dosimetria da pena.”
(N.U 1010686-17.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA NO
CRIME
DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E
CORRUPÇÃO
DE
MENOR
– SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIAL – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – 1.INSURGÊNCIA DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, VII, DO CPP – INVIABILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DETALHADA DOS FATOS PELO RECORRENTE – NEGATIVA EM JUÍZO QUE RESSOA ISOLADA NOS AUTOS – RECORRENTE SURPREENDIDO JUNTAMENTE COM ADOLESCENTE COACUSADO EM REGIÃO DE CHÁCARAS NA POSSE DO VEÍCULO VW/AMAROK E OUTROS PERTENCES DA VÍTIMA – DEPOIMENTO DOS POLICIAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO INSTRUMENTO PARA A CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 01 DO TJMT – PALAVRA DA VÍTIMA– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – 2. RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NO
CRIME
EM QUE ABSOLVIDO E INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §2o, DO MESMO ARTIGO – ADMISSIBILIDADE– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Restando comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de roubo, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos. O Enunciado Orientativo no.8 do TJ/MT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” Enunciado Orientativo no.1 do TJMT: “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.” Tema Repetitivo 221 do STJ:“A configuração do
crime
do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção
do
menor
, por se tratar de delito
formal
”. (N.U 1032239-56.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Assim sendo, não prospera a irresignação defensiva, de modo que, a condenação dos apelantes nas sanções do art. 244-B, da Lei 8.069/90, é medida que não comporta provimento.

Avançando no tema, quanto ao aspecto da alteração dos regimes iniciais de cumprimento da pena fixados na sentença, ao proceder a individualização, assim dispôs o Juiz Sentenciante: (ID.

138125889)

“(...)4. Da dosimetria das penas

4.1 – Do réu
Eduardo Henrique da Silva Faria
Para fins de dosimetria, destaco que Eduardo Henrique da Silva Faria praticou o crime de furto qualificado em concurso formal com o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Assim, visando facilitar a dosimetria da pena e não realizar repetições desnecessárias, procedo com a dosimetria do crime mais grave e em seguida aplico a causa de aumento referente ao concurso formal no patamar de 1/6 por se tratarem de 02 (dois) crimes (precedente do STJ).

4.1.1. Do crime de furto (art. 155, §1o, §4o, inciso I do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA) O crime de furto qualificado possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa. Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie; g) Consequências: foram graves, haja vista o prejuízo causado, referente a jogos de jantar, bebedouros de coluna, ferramentas de trabalho e danos. Prejuízo significativo para a vítima, conforme exposto pelo representante dessa em depoimento judicial; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão com o pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da confissão e da menoridade, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, não incidem causas de diminuição, entretanto, incide a causa de aumento de pena descrita no art. 155, §1o, do Código Penal, em razão do furto em período noturno, razão pela qual aumento a pena em 1/3 e fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa. Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, vez que no presente caso reconhecida a ocorrência de dois crimes, sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório, conforme fundamentação expendida, razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa. 4.1.2. Do crime de associação criminosa O crime de associação criminosa possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie; g) Consequências: comuns à espécie; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da menoridade, contudo a pena já se encontra no mínimo legal, não sendo possível minorar, nos termos da Súmula 231 do STJ. Assim, mantenho a pena provisória em, ou seja, 01 (um) ano de reclusão. Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

4.1.3 – Do concurso material de crimes Tendo em vista que o réu Eduardo Henrique da Silva Faria praticou os delitos capitulados no artigo 155, §1o, §4o, inciso I, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu no patamar de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 15 (quinze) diasmulta. Das custas Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais. Valor do dia-multa Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos. Regime inicial Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “b” c/c art. 59, ambos do código penal, fixo o regime prisional de início semiaberto, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o quantum da pena. Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), verifico que atingido o quantum necessário à progressão ao regime aberto. Considerando o quantum da pena e que não mais se encontram presentes os requisitos da custódia cautelar, defiro ao réu o direito de apelar em liberdade e determino a expedição de alvará de soltura em favor de Eduardo Henrique da Silva Faria. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional do processo Deixo de substituir em razão do quantum de pena aplicado.

Do réu
Vitor Lucas Faleiro Facio

Para fins de dosimetria, destaco que Vitor Lucas Faleiro Facio praticou o crime de furto qualificado em concurso formal com o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Assim, visando facilitar a dosimetria da pena e não realizar repetições desnecessárias, procedo com a dosimetria do crime mais grave e em seguida aplico a causa de aumento referente ao concurso formal no patamar de 1/6 por se tratarem de 02 (dois)) crimes (precedente do STJ). 4.2.1. Do crime de furto (art. 155, §1o, §4o, inciso I do Código Penal) e do crime de corrução de menores (art. 244-B do ECA) O crime de furto qualificado possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa. Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns; g) Consequências: foram graves, haja vista o prejuízo causado, referente a jogos de jantar, bebedouros de coluna, ferramentas de trabalho e danos. Prejuízo significativo para a vítima, conforme exposto pelo representante dessa em depoimento judicial; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão com o pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da confissão, a qual compenso com a agravante de coordenador do grupo prevista no art. 62, I, do Código Penal. Isso porque, conforme exposto no relatório policial de quebra de sigilo de dados de id. 74283361, bem como dos depoimentos colhidos em juízo e transcritos acima Vitor gerenciava as ações do grupo; assim fixo a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão com o pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na terceira fase, não incidem causas de diminuição, entretanto, incide a causa de aumento de pena descrita no art. 155, §1o, do Código Penal, em razão do furto em período noturno, razão pela qual aumento a pena em 1/3 e fixo a pena definitiva Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, vez que no presente caso reconhecida a ocorrência de dois crimes, sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório, conforme fundamentação expendida, razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 03 (três) anos, 01 (um) mes e 11 (onze) dias de reclusão, com o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

4.2.2. Do crime de associação criminosa O crime de associação criminosa possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie; g) Consequências: comuns à espécie; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem atenuantes ou agravantes. Assim, mantenho a pena provisória em, ou seja, 01 (um) ano de reclusão. Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

4.2.3. Do crime de falsa identidade O crime de falsa identidade possui como preceito secundário a pena de detenção, de três meses a um ano, ou multa. Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie; g) Consequências: comuns à espécie; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem agravantes. Incide a atenuante da confissão espontânea, contudo a pena já se encontra no mínimo legal. Assim, mantenho a pena provisória em 03 (três) meses de detenção. Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena em 03 (três) meses de detenção. 4.2.4 – Do concurso material de crimes Tendo em vista que o réu Vitor Lucas Faleiro Facio praticou os delitos capitulados no artigo 155, §1o, §4o, inciso I, art. 288, parágrafo único, e art. 307, todos do Código Penal e art. 244-B do ECA, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu no patamar de 04 (três) anos, 1 (um) mês e 11

(onze) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, com o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa Das custas Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais. Valor do dia-multa Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos. Regime inicial Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “b” c/c art. 59, ambos do código penal, fixo o regime prisional de início semiaberto, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o quantum da pena. Atenta ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), verifico que atingido o quantum necessário à progressão ao regime aberto. Considerando o quantum da pena e que não mais se encontram presentes os requisitos da custódia cautelar, defiro ao réu o direito de apelar em liberdade e determino a expedição de alvará de soltura em favor de Vitor Lucas Faleiro Faccio. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional do processo Deixo de substituir em razão do quantum de pena aplicado.

4.3 –
Do réu Izaque Rodrigues da Silva

Para fins de dosimetria, destaco que Izaque rodrigues da Silva praticou o crime de receptação em concurso formal com o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Assim, visando facilitar a dosimetria da pena e não realizar repetições desnecessárias, procedo com a dosimetria do crime mais grave e em seguida aplico a causa de aumento referente ao concurso formal no patamar de 1/6 por se tratarem de 02 (dois) crimes (precedente do STJ). O crime de receptação possui como preceito secundário a pena reclusão, de um a quatro anos, e multa. Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: possui maus antecedentes, haja vista condenação na ação penal de n. 0009585-35.2017.8.11.0055, com trânsito em julgado em 13.10.2021; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie; g) Consequências: foram graves, haja vista o prejuízo causado, referente a jogos de jantar, bebedouros de coluna, ferramentas de trabalho e danos. Prejuízo significativo para a vítima, conforme exposto pelo representante dessa em depoimento judicial; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão com o pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da confissão, a qual compenso com a agravante da reincidência, haja vista condenação na ação penal de n. 0002123- 37.2018.8.11.0008, com trânsito em julgado para a data de 02.07.2019, razão pela qual fixo a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão com o pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão com o pagamento de 11 (onze) dias-multa. Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, vez que no presente caso reconhecida a ocorrência de dois crimes, sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório, conforme fundamentação expendida, razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Das custas Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais. Valor do dia-multa Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos. Regime inicial.

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “b” c/c art. 59, ambos do código penal, fixo o regime prisional de início semiaberto, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista a presença de circunstâncias judiais negativas e a reincidência do réu. Atenta ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), verifico que atingido o quantum necessário à progressão ao regime aberto. Considerando o quantum da pena e que não mais se encontram presentes os requisitos da custódia cautelar, defiro ao réu o direito de apelar em liberdade e determino a expedição de alvará de soltura em favor de Izaque Rodrigues da Silva. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional do processo Considerando que se trata de réu possuidor de maus antecedentes e reincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pela mesma razão incabível a suspensão condicional do processo.

4.4 –
Do réu Paulo Henrique Santome da Silva

Para fins de dosimetria, destaco que Paulo Henrique Santome da Silva praticou o crime de furto qualificado em concurso formal com o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Assim, visando facilitar a dosimetria da pena e não realizar repetições desnecessárias, procedo com a dosimetria do crime mais grave e em seguida aplico a causa de aumento referente ao concurso formal no patamar de 1/6 por se tratarem de 02 (dois) crimes (precedente do STJ). 4.4.1 – Do crime de furto (art. 155, §1o, §4o, inciso I do Código Penal e art. 244-B do ECA) O crime de furto qualificado possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa. a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: possui maus antecedentes, haja vista condenação na ação penal de n. 0001051-56.2017.8.11.0038, com trânsito em julgado em 15.10.2018; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie; g) Consequências: foram graves, haja vista o prejuízo causado, referente a jogos de jantar, bebedouros de coluna, ferramentas de trabalho e danos. Prejuízo significativo para a vítima, conforme exposto pelo representante dessa em depoimento judicial; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão com o pagamento de 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide atenuantes, incide a agravante da reincidência, haja vista condenação na ação penal de n. 1001275-46.2020.8.11.0078, com trânsito em julgado para a data de 30.07.2021, razão pela qual fixo a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 15 (quinze) diasmulta. Na terceira fase, não incidem causas de diminuição da pena, entretanto, incide a causa de aumento de pena descrita no art. 155, §1o, do Código Penal, em razão do furto em período noturno, razão pela qual aumento a pena em 1/3 e fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, vez que no presente caso reconhecida a ocorrência de dois crimes, sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório, conforme fundamentação expendida, razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 05 (cinco) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa. 4.4.2. Do crime de associação criminosa O crime de associação criminosa possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: possui maus antecedentes, haja vista condenação na ação penal de n. 0001051-56.2017.8.11.0038, com trânsito em julgado em 15.10.2018; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie; g) Consequências: comuns à espécie; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem atenuantes, incide a agravante da reincidência, haja vista condenação na ação penal de n. 1001275-46.2020.8.11.0078, com trânsito em julgado para a data de 30.07.2021, razão pela qual fixo a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

4.4.3 – Do concurso material de crimes Tendo em vista que o réu Paulo Henrique Santome da Silva praticou os delitos capitulados no artigo 155, §1o, §4o, inciso I, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu no patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Regime inicial Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “b” c/c art. 59, ambos do código penal, fixo o regime prisional de início fechado, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o quantum da pena, a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais negativas. Considerando o regime de pena fixado e a reincidência do réu, bem como a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, mantenho a prisão preventiva do réu. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional do processo Considerando que se trata de réu possuidor de maus antecedentes e reincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pela mesma razão incabível a suspensão condicional do processo.

4.5 – Da ré Aline Aline Deusdedith Rocha

Para fins de dosimetria, destaco que Aline Deusdedith Rocha praticou o favorecimento pessoal com o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Assim, visando facilitar a dosimetria da pena e não realizar repetições desnecessárias, procedo com a dosimetria do crime mais grave e em seguida aplico a causa de aumento referente ao concurso formal no patamar de 1/6 por se tratarem de 02 (dois)) crimes (precedente do STJ)

4.5.1. Do crime de favorecimento pessoal

O crime de favorecimento pessoal possui como preceito secundário a pena detenção, de um a seis meses, e multa. Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie; g) Consequências: comuns à espécie; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção com o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da confissão e da menoridade, contudo a pena já se encontra no mínimo legal, não sendo possível minorar, nos termos da Súmula 231 do STJ. Assim, mantenho a pena provisória em 06 (seis) meses de detenção com o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção com o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, vez que no presente caso reconhecida a ocorrência de dois crimes, sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório, conforme fundamentação expendida, razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 07 (sete) meses de detenção com o pagamento de 11 (onze) diasmulta. 4.5.2. Do crime de associação criminosa O crime de associação criminosa possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: não possui maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comuns à espécie; g) Consequências: comuns à espécie; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da menoridade, contudo a pena já se encontra no mínimo legal, não sendo possível minorar, nos termos da Súmula 231 do STJ. Assim, mantenho a pena provisória em, ou seja, 01 (um) ano de reclusão. Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão. 4.1.3 – Do concurso material de crimes Tendo em vista que a ré Aline Deusdedith praticou os delitos capitulados no artigo 348 e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA da ré no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 07 (sete) meses de detenção com o pagamento de 11 (onze) dias-multa. Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Valor do dia-multa Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos. Regime inicial Atento ao período de prisão cumprido pela ré (art. 387, §2o, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal, fixo o regime prisional de início aberto, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o quantum da pena. Considerando o quantum da pena, defiro a ré o direito de apelar em liberdade(...)”.

Com efeito, pede para o
primeiro
apelante [Eduardo Henrique], pede

a alteração do regime inicial para o aberto, ao
segundo
apelante Paulo Henrique Satome da Silva, a defesa também se insurge em relação à imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena, alegando que o semiaberto se demonstra seguro.

Quanto a pena aplicada ao
terceiro
recorrente Vitor Lucas Faleiro, pugna pelo regime aberto e com relação ao
quarto
recorrente Izaque Rodrigues, argumenta que a pena se mostra necessário o aberto.

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

Dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).

Neste entendimento, partindo da penalização estabelecida na origem, passo a redimensionar a pena aplicada aos recorrentes:

Para o
primeiro
recorrente,

EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FARIA.

Preservo a dosimetria do crime de associação criminosa [art.288 do CP] realizada conforme estabelecida na sentença, em
01 (um) ano de reclusão
.

Aos crimes do art. 155, §1o, §4o, inciso I, do Código Penal e art. 244-B do ECA e art.288 do CP:

1.a Fase
– Partindo da pena base contida no preceito secundário do delito em 02 anos de reclusão, mantenho a negativação das consequências do crime, conforme estabelecido na sentença, e promovo a realocação do § 1°, do art. 155 do Código Penal para negativar vetorial das circunstâncias do crime, na fração de 1/6 (um sexto) [Precedentes - REsp no. 1.821.557, HC no. 390.827] e fixo a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 dias multa;

2.a Fase
–Mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa (Id.138125735-fls.01/03), fator que conduz a pena intermediária em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

3.a Fase
– Não incidem causas de diminuição, nem subsiste a causa de aumento nesta fase e assim estabeleço a pena em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

Conservo a aplicação do artigo 70 do Código Penal, vez que no presente caso resta reconhecida a ocorrência de dois crimes (furto qualificado e corrupção de menor), autorizam o aumento da pena em 1/6 [um sexto], fixando a pena em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Preservo o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena definitiva para o primeiro recorrente em
03 anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e 11 (onze) dias-multa
em regime aberto.

Para o
segundo
recorrente,

PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA.

Aos crimes do art. 155, §1o, §4o, inciso I, do Código Penal e art. 244-B do ECA e art.288 do CP:

1.a Fase
– Partindo da pena base contida no preceito secundário do delito em 02 anos de reclusão, mantenho a negativação das consequências do crime e dos antecedentes do agente
ex vi
da ação penal no. 0001051-56.2017.8.11.0038, com trânsito em julgado em 15.10.2018, conforme estabelecido na sentença, e promovo a realocação do § 1°, do art. 155, do Código Penal, para negativar vetorial das circunstâncias do crime, na fração de 1/6 [um sexto~] [Precedentes - REsp no. 1.821.557, HC no. 390.827] e fixo a pena base em 03 (três) anos e 11 (onze) dias-multa;

2.a Fase
– Mantenho o reconhecimento da reincidência, na fração de 1/6 [um sexto], haja vista condenação na ação penal no. 1001275-46.2020.8.11.0078, com trânsito em julgado para a data de 30.07.2021, razão pela qual fixo a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias multa;

3.a Fase
– Não incidem causas de diminuição, nem subsiste a causa de aumento nesta fase e assim estabeleço a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias multa;

Conservo a aplicação do artigo 70 do Código Penal, vez que no presente caso consta reconhecida a ocorrência de dois crimes (furto qualificado e corrupção de menor), autorizam o aumento da pena em 1/6 [um sexto], fixando a pena em 04 (quatro) anos e 01(um) mês 14 (quatorze) dias-multa;

Ao crime de associação criminosa [art.288 do CP].

1.a Fase
– Partindo da pena base contida no preceito secundário do delito em 01 ano de reclusão, mantenho a negativação dos antecedentes do agente
ex vi
da ação penal no. 0001051-56.2017.8.11.0038, com trânsito em julgado em 15.10.2018, e fixo a pena base em 01 ano e 02 meses de reclusão;

2.a Fase
– Sem atenuantes, conservo a agravante da reincidência, em vista da condenação na ação penal de n. 1001275-46.2020.8.11.0078, com trânsito em julgado para a data de 30.07.2021, razão pela qual, fixo a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

3.a Fase
– Sem causas de aumento ou diminuição fixo a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Preservo o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena definitiva para o recorrente em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Com efeito, trata-se o recorrente de agente possuidor de maus antecedentes e reincidência, razão pela qual, vai
mantido
o regime inicial fechado
ao considerar a pena imposta - superior a quatro anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos dos seguintes precedentes do

Col. STJ e TJMT, a seguir dispostos:

“[...]
Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, [...] nos termos do art. 33, § § 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal.
” (HC 535030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2020)

No mesmo sentido, o TJMT:

“[...]2.Fixada pena acima de 4 anos de reclusão e existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fica afastada a possibilidade de fixação do regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal; (N.U 0001075-11.2018.8.11.0051, Ap 79675/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Para o
terceiro
recorrente VITOR LUCAS FALEIRO FACIO.

Mantenho a dosimetria da pena para o crime de falsa identidade

tal como estabeleceria na sentença em 03 (três) meses de detenção.

Preservo a dosimetria do crime de associação criminosa [art.288 do CP] realizada conforme estabelecida na sentença, em 01 (um) ano de reclusão.

Para os crimes do art. 155, §1o, §4o, inciso I, do Código Penal e art. 244-B do ECA e art.288 do CP:

1.a Fase
– Partindo da pena base contida no preceito secundário do delito em 02 anos de reclusão, mantenho a negativação das consequências do crime, conforme estabelecido na sentença, e promovo a realocação do § 1°, do art. 155 do Código Penal para negativar vetorial das circunstâncias do crime, na fração de 1/6 (um sexto) [Precedentes - REsp no. 1.821.557, HC no. 390.827] e fixo a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 dias multa;

2.a Fase
– Mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 62, I, do CP, porquanto restou consubstanciado que o terceiro recorrente gerenciava as ações do grupo; assim conservo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa;

3.a Fase
– Não incidem causas de diminuição, nem subsiste a causa de aumento nesta fase, de modo que fixo, a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa;

Conservo a aplicação do artigo 70 do Código Penal, vez que no presente caso consta reconhecida a ocorrência de dois crimes (furto qualificado e corrupção de menor), autorizam o aumento da pena em 1/6 [um sexto], fixando a pena em 03 (três) anos e 11 (onze) dias-multa.

Preservo o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, razão pelo qual, torno a pena definitiva para o recorrente em
04 (quatro) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa e 03 (três) meses de detenção.

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c” c/c. art. 59, ambos do código penal, fixo o regime prisional inicial aberto.

Para o
quarto
recorrente,

IZAQUE RODRIGUES DA SILVA:

Para o crime de receptação (art.180 do CP) em concurso formal com o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

1.a Fase
– Partindo da pena base contida no preceito secundário do delito em 01 ano de reclusão, mantenho a negativação das consequências do crime, conforme estabelecido na sentença, bem como dos antecedentes

ex vi
da condenação na ação penal de n. 0009585-35.2017.8.11.0055, com trânsito em julgado em 13.10.2021 e fixo a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão com o pagamento de 11 (onze) dias-multa;

2.a Fase
–Mantenho a compensação promovida na sentença entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência [ação penal de no. 0002123- 37.2018.8.11.0008, com trânsito em julgado para a data de 02.07.2019] e mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão com o pagamento de 11 (onze) dias-multa;

3.a Fase
– Inexistem causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena vai mantida em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão com o pagamento de 11 (onze) dias-multa;

Conservo a aplicação do artigo 70 do Código Penal, vez que no presente caso resta reconhecida a ocorrência de dois crimes (receptação e corrupção de menor), autorizam o aumento da pena em 1/6 [um sexto], fixando-a, portanto, em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Diante da
circunstância judicial desfavorável e
reincidência, vai
mantido o regime inicial semiaberto. Contudo
, mantenho a detração conforme reconhecido na sentença, o que justifica à progressão ao regime aberto.

Para a
quinta
recorrente,
ALINE DEUSDEDITH ROCHA.

Diante da absolvição do crime de associação criminosa [art.288 do CP], segue a dosimetria da pena para o crime de favorecimento pessoal [art.348 do CP]:

1.a Fase
– Partindo da pena base contida no preceito secundário do delito em 01 (um) mês de detenção e assim, ausentes circunstâncias a serem negativadas, fixo a pena base em 01 (um) mês de detenção;

2.a Fase
– incide a atenuante da confissão e da menoridade relativa, contudo, nos termos da Súmula 231 do STJ, não há como aplicá-la, portanto, mantenho em 01 (um) mês de detenção;

3.a Fase
– Não incidem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, vai a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Com relação ao crime de corrupção de menor do art.244-B do ECA:

1.a Fase
– Partindo da pena base contida no preceito secundário do delito em 01 (um) ano e ausentes circunstâncias a serem negativadas, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão;

2.a Fase
– incide a atenuante da confissão e da menoridade relativa, contudo, nos termos da Súmula 231 do STJ, não há como aplicá-la, portanto, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão;

3.a Fase
– Não incidem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, vai a pena em 01 (um) ano de reclusão;

Mantenho o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena definitiva da ré em
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção
e 10 (dez) dias-multa.

DAS RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público pede a condenação da quinta apelante ALINE DEUSDEDITH, também nas sanções do artigo 155 §1o, §4o, inciso I, do Código Penal.

Contudo sem razão.

Pois bem. Perante a autoridade judicial as testemunhas ouvidas não foram capazes de apontar o envolvimento da apelada na conduta criminosa relativa ao furto propriamente dito.

Nesta linha intelectiva, sob a égide de um processo penal de cariz garantista, que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição, não é despiciendo lembrar que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes no espírito do julgador hão de merecer solução favorável ao réu.

Assim, o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DENÚNCIA – ARTIGO 155, ‘CAPUT’, DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 386, INC. V, DO CPP – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PRETEXTADA – INVIABILIDADE– TESTEMUNHA DE VISU NÃO INQUIRIDA EM JUÍZO – SUPOSIÇÕES QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INDIVIDUALIZAR, ESTREME DE DÚVIDAS, SER O RECORRIDO O AUTOR DO FATO DELITUOSO– COTEJO CLAUDICANTE – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser mantida a absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo.” (N.U 0001010-79.2016.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Assim, inviável falar-se em condenação a recorrida

Aline Deusdedith Rocha, razão pela qual, o recurso ministerial não comporta provimento.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,

PROVEJO PARCIALMENTE
, no sucessivo, os recursos de apelação para

readequar as pena imposta, respectivamente, para o primeiro Eduardo Henrique da Silva Faria, em 03 anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa em regime aberto; o segundo Paulo Henrique Santome da Silva, em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
a este mantido no regime inicial fechado;
o terceiro Vitor Lucas Faleiro Facio, em 04 (quatro) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa e 03 (três) meses de detenção; o quarto Izaque Rodrigues da Silva, em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa no regime aberto; a quinta Aline Deusdedith Rocha, em

01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa e
DESPROVEJO
o recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023